Tribunal: TJDFT
Processo: 0715023-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715023-09.2019.8.07.0001 RECORRENTE: JUSTINO FERREIRA MAIA RECORRIDA: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA FECHADA COMPLEMENTAR. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. SÚMULA 563 STJ. RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO APÓS APOSENTADORIA DO INSS SEM DESLIGAMENTO DA PATROCINADORA. CAESB. FUNDIÁGUA. IMPOSSIBILIDADE. RESP 1.433.544. RECURSO REPETITIVO. TEMA 944. RECURSO IMPROVIDO. 1. As disposições do Código de Defesa do Consumidor não incidem em hipótese de relação jurídica estabelecida entre participante e entidades de previdência complementar fechada. Súmula 563 STJ. Precedentes. 2. Nos planos de previdência privada patrocinada por entes federados, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador. (Tema 944 - REsp n.o 1.433.544, STJ Recurso repetitivo, publicado em 1/12/2016). 3. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisprudencial; b) artigo 1.013 do Código de Processo Civil, uma vez que o acórdão impugnado decidiu matéria estranha ao que foi decidido em primeira instância; c) artigo 373, inciso I, do mesmo diploma legal, sem, contudo, explicar com clareza as razões do seu inconformismo. d) artigo 884 do Código Civil, sob o argumento de ser detentor do direito ao recebimento de todas as parcelas do plano de previdência, a partir do momento em que se aposentou pelo INSS com juros e correção monetária. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo a exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação à suposta violação ao artigo 884 do CC, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.433.544/SE (tema 944), concluiu que “Nos planos de benefícios de previdência privada patrocinados pelos entes federados - inclusive suas autarquias, fundações, sociedades de economia mista e empresas controladas direta ou indiretamente -, para se tornar elegível a um benefício de prestação que seja programada e continuada, é necessário que o participante previamente cesse o vínculo laboral com o patrocinador, sobretudo a partir da vigência da Lei Complementar no 108/2001, independentemente das disposições estatutárias e regulamentares” Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. No que se refere à alegada ofensa aos artigos 489 e 1.022, ambos do Código de Processo Civil/2015, o recurso não merece prosseguir, porque de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt nos EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). De igual modo, o recurso não deve ser admitido no que se refere à alegada violação ao artigo 1.013 pois acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior Da mesma forma o recurso não merece seguimento quanto à apontada ofensa ao artigo 373 do CPC, uma vez que absolutamente inepta a razão recursal, pois o recorrente deixou de demonstrar, com clareza e objetividade, de que forma teria o acórdão objurgado violado aludido dispositivo legal. Assim, o seguimento do recurso no aspecto examinado encontra óbice no enunciado 284 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003